Tribunal: STF
Processo: Rcl 45724
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. ADC 48. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O ato reclamado não se adere ao entendimento fixado na ADC 48, por não entender presentes os elementos do vínculo trabalhista com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos. Logo, não há falar em preservar a garantia da decisão proferida na citada ADC 48, porquanto a decisão paragonada, no ponto impugnado, não contraria o paradigma de confronto.



    2. Revela-se incabível, pela via reclamatória, o revolvimento da matéria fática debatida nos processo subjacente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.